Tribunal: STF
Processo: ADI 785
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-10-15
Data de publicação: 1992-10-15

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ASCENSAO FUNCIONAL.
PEDIDO DE LIMINAR.
          OCORRENCIA,  NO  CASO,  DA  RELEVÂNCIA  DA FUNDAMENTAÇÃO
JURÍDICA  DO  PEDIDO,  BEM  COMO  DO  "PERICULUM  IN  MORA"  E  DA
CONVENIENCIA ADMINISTRATIVA DA SUSTAÇÃO DO PROVIMENTO EM CAUSA.
          PEDIDO  DE  LIMINAR DEFERIDO, PARA SUSPENDER A EFICACIA,
"EX NUNC",  DOS  ITENS  1.2,  1.3,  2.2,  E  2.3  DO  ARTIGO 1. DA
RESOLUÇÃO N. 13, DE 03 DE SETEMBRO DE 1992, DO TRIBUNAL FEDERAL DA
1a REGIAO.